Tribunal: TJSP
Processo: 1078003-55.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas do Estado de São Paulo. Acórdão embargado que afastou a pretensão ao pagamento do reajuste de 11,08%, não concedido em janeiro de 2016, para fins de recomposição do valor do benefício de pensão por morte. Embargante que se tornou pensionista em 2018, vale dizer, depois do fim do congelamento dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas do Estado de São Paulo. Acórdão embargado que afastou a pretensão ao pagamento do reajuste de 11,08%, não concedido em janeiro de 2016, para fins de recomposição do valor do benefício de pensão por morte. Embargante que se tornou pensionista em 2018, vale dizer, depois do fim do congelamento dos benefícios. Ausência de demonstração do alegado emprego de tabela defasada. Ausência de vícios. Pretensão nitidamente infringente. Recurso rejeitado.